Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL DECORRENTE DE LESÃO CORPORAL CULPOSA COMBINADA COM EVASÃO DO LOCAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR O RESPONSÁVEL PELA COLISÃO. TESES COLIDENTES. PROVAS NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE DECORRENTE DA COLISÃO DA PARTE FRONTAL DA MOTOCICLETA DO AUTOR NA PARTE TRASEIRA CENTRAL DO SEU AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pretendia a condenação do réu pelos danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que conduzia a sua motocicleta normalmente pela BR-070 quando o réu adentrou na pista repentinamente e colidiu o seu veículo contra a moto do autor, arremessando-o no chão. Assim, relata que o réu cruzou as duas pistas preferenciais da rodovia sem tomar a devida cautela. Ainda, aduz que o réu evadiu-se do local, que não possuía CNH, e que ofereceu o pagamento de R$ 2.000,00 na contestação, reconhecendo que deve indenizar a parte autora. Enfim, pugna pela reforma da sentença para a condenação pelos danos materiais e morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15037357). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 15037960).
III. No caso, a parte autora relata que o réu teria ingressado na via de forma repentina, cruzando duas faixas até colidir com a sua motocicleta. Lado outro, na sua contestação a parte ré argumenta que o autor agiu com imprudência e imperícia, eis que colidiu na traseira do seu veículo, uma vez que estava em alta velocidade. Ademais, na ação penal decorrente da acusação de lesão corporal culposa combinada com evasão do local, o réu ainda ressaltou que estava com o automóvel parado aguardando para fazer o retorno (ID 15037325, pág. 179).
IV. Ainda, consta nos autos o laudo de perícia criminal realizado nos veículos envolvidos no acidente (ID 15037325, págs. 135-162). Contudo, este apenas permite concluir que a parte dianteira da motocicleta do autor colidiu com a parte traseira do veículo do réu. Ademais, o laudo atesta que a colisão ocorreu no “centro” da parte traseira do veículo do réu, ao constar que: “colisão com corpo rígido em sua parte posterior mediana (...)”, corroborado pelas fotografias ID 15037325, págs. 154-162.
V. Compulsando as provas nos autos, razão assiste à conclusão exposta na sentença acerca da divergência entre as partes quanto ao relato dos fatos e a impossibilidade de se apurar o responsável pelo acidente. Neste sentido, pelo que o autor relata o réu teria ingressado na via, cruzado duas pistas e atingido a sua motocicleta, enquanto o demandado suscita que o réu estava em alta velocidade e colidiu na sua traseira. Assim, não é possível atestar a verossimilhança de quaisquer das alegações, uma vez que apenas se identifica o impacto da parte frontal da motocicleta no centro da parte traseira do automóvel.
VI. Ainda, preceitua o art. 29, II do Código Brasileiro de Trânsito que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, há presunção da culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, a qual, no entanto, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.
VII. Contudo, no caso dos autos, a parte autora traz apenas o seu relato dos fatos, o que não possui amparo nas provas coligidas, inexistindo provas testemunhais ou a demonstração de como o suposto ingresso do veículo na via acarretaria o impacto entre a parte dianteira da sua motocicleta e o centro da traseira do carro. Aliás, sequer há demonstração/confirmação de que o réu estava ingressando na via, como sustenta a parte autora e, reitera-se, como seria possível a colisão entre a frente da sua motocicleta e a traseira central do automóvel quando suscita a tese de que o carro estaria ingressando na via (uma vez que o veículo que ingressa na via realiza um movimento “diagonal”, não sendo razoável ocasionar os danos nos locais/formatos retratados nas fotos dos veículos). Assim, não ficou comprovada a suposta culpa do réu pelo acidente.
VIII. Para tanto, na cópia integral da ação penal não há elementos a comprovar que o réu foi o causador da colisão, sendo que responder à ação penal por lesão corporal culposa combinada com evasão do local não atesta a sua responsabilidade pelo acidente, inclusive porque foi realizado acordo de suspensão condicional do processo (ID 15037325, págs. 220/221), não existindo decisão sobre o mérito do acidente no juízo criminal.
IX. Adiante, o fato da parte ré não possuir CNH pode configurar infração administrativa e penal, mas não é causa apta a responsabilizá-la pelo acidente de trânsito em que se envolveu, inclusive porque, reitera-se, o autor não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção relativa de responsabilidade por colidir na parte traseira do veículo que estava à sua frente.
X. Por derradeiro, na sua contestação o réu ordenou os seus pedidos, elencando inicialmente para que o pleito fosse julgado improcedente e, após, a proposta para reparar a motocicleta do autor em R$ 2.000.00 (dividido em 10 parcelas de R$ 200,00). Contudo, é possível identificar que o réu sustenta expressamente que o autor é quem foi o responsável pela colisão ao colidir na sua traseira em alta velocidade, razão pela qual a proposta para que o pedido de reparo material seja limitado a 10 parcelas de R$ 200,00 não significa a sua concordância com o pleito inicial.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.